Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703136-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à embargante/agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Brasília, 09.03.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator